Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇAO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO IDENTIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTANEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Mantém-se a condenação do réu pelo crime denunciação caluniosa quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. 1.2. Neste delito, o elemento subjetivo do tipo é identificado quando o autor, ciente da inocência da vítima, dá causa a instauração de inquérito policial contra ela, como na hipótese.
2. Utilizada a confissão espontânea para convencimento do Juízo, ainda que feita informalmente aos policiais, necessário o reconhecimento da atenuante correspondente.
3. Recurso conhecido parcialmente provido.